Tribunal: TJDFT
Processo: 0729460-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Detran/DF e o DER/DF, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e reconheceu a prescrição em relação ao ato punitivo da imposição de penalidade de cassação de documento de habilitação do recorrido. Afirmam que a notificação do Auto de Infração foi envida ao recorrido com a informação sobre o prazo limite para apresentação da defesa. Aduzem que todos os prazos foram obedecidos.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 64956148. Arguiu a dialeticidade recursal.
III. Questão em discussão
4. As questões postas em análise, em primeiro lugar se há dialeticidade no recurso apresentado, posteriormente, verificar se houve prescrição intercorrente para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
IV. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, os recorrentes contrastam os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.
6. Compulsando os autos verifico que o recorrido foi autuado em 03/10/2015, pelo DER nos termos do Art. 165 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro, sendo instaurado o Procedimento Administrativo no 0113-015411/2015. O recorrido foi notificado para apresentar defesa prévia em 05/10/2015. O recorrido não apresentou defesa prévia. A notificação foi expedida em 02/12/2015. O DER, tendo em vista a não apresentação da Defesa Prévia, encaminhou o processo ao DETRAN/DF, em 13/06/2016.
7. O DETRAN/DF, em 04/06/2019 encaminhou ofício no 9313/2019, ao recorrido, informando que o prazo prescricional seria interrompido e solicitou o seu comparecimento para apresentação de defesa prévia. O recorrido apresentou Defesa Prévia em 28/06/2019. O Núcleo de Análise de Recursos de Penalidade/DETRAN/DF, em 05/05/2021, apresentou parecer pela aplicação da penalidade de suspensão de dirigir, por 12 meses. A penalidade foi publicada no DODF em 09/06/2021. O recorrido apresentou recurso perante a JARI, sendo conhecido e não provido, em 28/11/2021 e encaminhada a notificação em 29/11/2021.
8. O processo administrativo ficou sem andamento no período compreendido entre 13/06/2016 a 04/06/2019, ou seja, menos de 03 (três) anos.
9. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.". Os documentos acostados ao processo demonstram que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos.
10. O processo administrativo não se confunde com o ato administrativo de autuação e aplicação da multa, no qual não há contagem de tempo para declaração da prescrição intercorrente.
11. Lembrando que a suspensão do direito de dirigir, de competência do DETRAN, o prazo para a autarquia somente pode iniciar quando a mesma tem acesso ao processo administrativo, no âmbito de suas atribuições legais.
12. Nesse sentido: Acórdão no 1180718 Data de Julgamento: 25/06/2019 Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal Relator:ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada;
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 165-A do CTB; §5o do Art. 24 da Resolução CONTRAN no 723/2018.
Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal
Artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e Artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão no 1180718 Data de Julgamento: 25/06/2019 Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal Relator:ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada;